Tribunal: STF
Processo: RHC 260758
Classe: RHC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-28
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto por Geime Luis Fernandes, assistido pela Defensoria Pública do Estado do Paraná, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao AgRg no HC 957.790/PR (docs. 56 e 57).  



    Neste recurso ordinário, o recorrente sustenta, em síntese, que:  



    2. A matéria em discussão no presente writ versa sobre a impossibilidade de condicionar a concessão da comutação de penas à inexistência de comutações anteriores.



    A redação do caput do artigo 3º estabelece os requisitos objetivos para a comutação, quais sejam: cumprimento de fração da pena, não ser beneficiado com a suspensão condicional da pena e não preencher os requisitos para o indulto. Por sua vez, o caput do art. 4º do Decreto Presidencial 11.846/202 estabelece de forma explícita que a comutação será concedida aos apenados que não tenham obtido as comutações por meio de Decretos anteriores. Já o parágrafo único do mesmo artigo trata da impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º do mesmo decreto (ou seja, entre as hipóteses de comutação previstas), sem qualquer vedação à comutações múltiplas ao longo da execução penal.



    [...]



    Note-se que a vedação prevista no parágrafo único do artigo 4º refere-se à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal entre os artigos 3º e 4º (comutação comum e comutação por outros requisitos), e não à vedação de múltiplas comutações ao longo da execução penal.



    Contudo, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a revogação da comutação anteriormente concedida ao paciente, interpretou restritivamente o parágrafo único do artigo 4º do Decreto nº 11.846/2023 e concluiu pela impossibilidade de novas comutações para quem já havia sido beneficiado. É evidente que tal situação exige uma análise detalhada da mais alta instância de interpretação jurídica. Afinal, estamos perante uma norma infralegal do Poder Executivo que, ora concede benefício em favor do apenado de obter a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, quando já beneficiado anteriormente por comutações (art. 3º do referido decreto), ora lhe retira o direito à comutação da pena quando já beneficiado por comutações anteriores (art. 4º, caput).



    Destaca-se que a norma deve ser interpretada como um todo, considerando a sua finalidade precípua. Embora o art. 4º do mencionado decreto pareça estabelecer uma vedação geral, o mesmo diploma legal, dispõe, em seu art. 3º, § 2º que “pessoa que teve a pena anteriormente comutada terá a nova comutação calculada sobre o remanescente da pena ou sobre o período de pena cumprido, nos termos do disposto no caput e no § 1o deste artigo, sem necessidade de novo requisito temporal e sem prejuízo da remição prevista no art. 126 da Lei n. 7.210, de 1984”. É importante ressaltar que a interpretação de qualquer norma jurídica deve ser realizada de forma sistemática, ou seja, considerando o conjunto do ordenamento jurídico e a relação entre as diversas normas e princípios norteadores.



    [...]



    O Decreto Presidencial nº 11.846/2023 regula a comutação das penas, um instrumento de política criminal cuja finalidade é a redução da população carcerária, a humanização da execução penal em virtude do bom comportamento e merecimento e o incentivo à ressocialização. Tal finalidade está em consonância com o sistema penal brasileiro, que é fundamentado em princípios constitucionais que visam não apenas à punição, mas, sobretudo, à ressocialização do apenado. A interpretação restritiva conferida ao parágrafo único do artigo 4º do referido decreto viola o princípio da proporcionalidade e consequentemente o princípio constitucional da dignidade humana, eis que consagra o direito ao cumprimento de pena orientado por finalidades ressocializadoras aos presos, promovendo a transformação pessoal e social do apenado.



    Além disso, a interpretação restritiva gera um conflito aparente de normas que afronta o princípio da legalidade, previsto no artigo 5º, XXXIX, da Constituição Federal, o qual veda a criação de restrições a direitos fundamentais. Ao regular a comutação de penas, o Decreto nº 11.846/2023 não pode restringir o acesso ao benefício de forma mais gravosa do que a lei o faz. A jurisprudência desta Corte Suprema, que busca garantir a proteção dos direitos fundamentais e a segurança jurídica, em diversos julgados e diversas situações, afirma que, em se tratando da disciplina penal, a dúvida favorece o réu, especialmente em casos que envolvem a restrição de direitos. (AG.REG. NO HABEAS CORPUS: HC 238654 SP).



    Assim, a divergência entre os dispositivos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023, ao criar um estado de incerteza, impõe que se adote a interpretação mais benéfica ao condenado, qual seja, a possibilidade de comutações sucessivas. Tal entendimento se coaduna com o princípio da individualização da pena e com a finalidade ressocializadora da execução penal.



    Dessa forma, a interpretação que melhor se harmoniza com os princípios constitucionais da individualização da pena (art. 5º, XLVI, da CF/88), da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CF/88), da proporcionalidade e individualização, bem como com a finalidade ressocializadora da pena é aquela que permite a concessão da comutação, em observância ao princípio da interpretação mais benéfica ao réu.



    Com base nos fundamentos supracitados, é possível concluir que a paciente satisfaz todos os requisitos objetivos para a concessão do benefício pleiteado.



    3. Por tais motivos, requer o conhecimento e o provimento do presente Recurso Ordinário a fim de se conceder a ordem e deferir a concessão de comutação das penas a agravante, nos termos do Decreto Presidencial nº 11.846/2023. (doc. 65).  



    É o relatório necessário. Decido.  



    Colaciono, por oportuno, a ementa do acórdão impugnado:  



    Ementa DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. COMUTAÇÃO DE PENAS. DECRETO PRESIDENCIAL. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu de habeas corpus substitutivo de recurso próprio, em que se pleiteia a comutação de penas nos termos do Decreto nº 11.846/2023. 2. A defesa alega que a vedação prevista no parágrafo único do art. 4º do Decreto nº 11.846/2023 refere-se apenas à impossibilidade de cumular o tempo já comutado para fins de preenchimento do requisito temporal, e não à vedação de múltiplas comutações ao longo da execução penal. 3. A decisão agravada considerou que a vedação expressa no decreto impede a comutação de penas a quem já foi contemplado com igual benefício em decretos anteriores. II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se o Decreto nº 11.846/2023 permite a comutação de penas para indivíduos já beneficiados por comutações anteriores, ou se há vedação expressa a tal concessão. III. Razões de decidir 5. O entendimento consolidado é que o Decreto nº 11.846/2023 proíbe a concessão de nova comutação de penas a indivíduos já agraciados com tal benefício em decretos anteriores. 6. A interpretação restritiva do parágrafo único do art. 4º do Decreto não viola o princípio da legalidade, pois a vedação é expressa e clara no texto do decreto. 7. Inexistência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso desprovido. Tese de julgamento: “1. O Decreto nº 11.846/2023 proíbe a concessão de nova comutação de penas a indivíduos já beneficiados por comutações anteriores. 2. A interpretação do parágrafo único do art. 4º do Decreto não viola o princípio da legalidade, pois a vedação é expressa no texto do decreto”.  



    O acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça não merece reparos.  



    O art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023 estabelece o seguinte: “Concede-se comutação às pessoas condenadas a pena privativa de liberdade que atendam aos requisitos estabelecidos neste Decreto e que não tenham, até 25 de dezembro de 2023, obtido as comutações por meio de Decretos anteriores, independentemente de pedido anterior”. (grifei).  



    No caso, “[...] verifica-se que o agravado já foi agraciado pela comutação da pena com fundamento nos Decreto dos anos de 2006, 2012, 2014 e 2015 (incidentes n. 14784879, 10065473, 14784921 e 14784926), incorrendo no óbice à nova concessão de comutação” (doc. 10, p. 4 – grifei). Assim, por ter obtido esse benefício anteriormente, e por mais de uma vez, o paciente não preenche o requisito objetivo do referido art. 4º, caput, do Decreto 11.846/2023. 



    Nessa mesma direção: RHC 257.602/PR, Rel. Min. Edson Fachin, decisão monocrática, DJe 17/6/2025, transitada em julgado em 9/8/2025.  



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário (art. 192, caput, combinado com o art. 312, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).  



    Publique-se.  



    Brasília, 28 de agosto de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator